Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. DECISÃO MANTIDA.
1. É dotada de extrema razoabilidade a suspensão da execução pelo d. Juízo a quo, fundamentado no poder geral de cautela, inerente ao exercício da atividade judicante, diante da vultosa quantia envolvida no presente caso, da falta de oferta de garantia para o levantamento pretendido e da ausência de demonstração da imprescindibilidade do imediato apoderamento do montante depositado em juízo, a fim de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação à Executada.
2. A suspensão do feito executivo operada na origem e confirmada quando da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução é providência acauteladora e desejável, haja vista a relação intrínseca estabelecida entre as duas ações e as peculiaridades que envolvem o caso concreto, o qual possui questões jurídicas ainda não esclarecidas por completo.
3. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à Agravante com as providências judiciais adotadas, pois não demonstrada a necessidade de imediato levantamento da quantia depositada, bem como por se encontrar o crédito integralmente garantido em conta judicial, sendo devidamente atualizado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.